Tribunal: CARF
Processo: 13856.000292/2006-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13856.000292/2006-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.525 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Recorrente
CARLOS FERREIRA DAMIÃO FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
Cabe ao contribuinte provar que o rendimento recebido pela fonte pagadora é
menor que aquele informado por esta e comprovado por meio a DIRF. As
afirmações relativas a fatos, apresentados pelo contribuinte para contraditar
elementos regulares de prova trazidos aos autos pela autoridade fiscal,
demandam sua consubstanciação por via de outros elementos probatórios, pois
sem substrato mostram-se como meras alegações, processualmente inadmissíveis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cássio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão proferida pela 1a
Turma da Delegacia Federal de Julgamento em Brasília (DRJ/BSA), acórdão no 03-27.341 de
15/10/2008 (e-fls. 37/42), que julgou improcedente a impugnação apresentada contra lançamento
que se encontra adunado aos autos (e-fls. 6/15).
Intimado da referida decisão em 02/12/2008, por meio de aviso de recebimento
(e-fls. 46), o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 22/12/2008 (e-fls. 47/49), no qual,
após historiar a partir do lançamento até o julgamento de primeira instância, afirma não
concordar com a manutenção da exigência por parte da autoridade de piso tendo em vista que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13856.000292/2006-65
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.525 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13856.000292/2006-65

1. Aduz que ser professor universitário, lotado na Faculdade de Ciências
Agrárias e que teria sido convocado como professor-orientador no
estabelecimento em Sorocaba, distante 360k. de Jaboticabal. Que para fazer tal
trajeto, com o seu próprio veículo, era forçado a ter gastos forçados que saiam
do seu próprio bolso;
2. Que recebia como remuneração ao final de cada mês o valor de R$ 1.080,00,
que girava, ao ano, R$ 12.960,00;
3. Que não teria omitido o valor do recebimento pela contraprestação dos
serviços mencionados e sim declarados no campo qual o encontrei mais
condizente;
4. Reafirma novamente não se encontrar em condições para pagamento do
referido tributo ora lhe exigido apelando para o que entende como sendo
capacidade contributiva;
5. Por fim solicita o julgamento por parte deste Conselho de Contribuintes um
julgamento do seu caso com bases teleológicas;
6. É o que importa relatar.
O recorrente colacionou ao presente recurso voluntário os documentos que se
encontram às e-fls. 54/63.
Sem contrarrazões por parte da Procuradoria
É o relatório. Decido.

Voto
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
trinta dias.
Preliminares
Nenhuma preliminar foi suscitada no presente recurso voluntário.
Mérito
Delimitação da Lide
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.525 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13856.000292/2006-65

Cinge-se a questão devolvida ao conhecimento desse órgão julgador de 2a
instância, corroborada pelas pretensões que se encontram estampadas nos termos do presente
recurso voluntário, referente ao questionamento acerca do lançamento levado a efeito
considerando como omitidos os rendimentos obtidos pelos dependentes.
Omissão de rendimento
Afirmou o ilustre relator da autoridade de piso ao enfrentar a presente questão, ora
transcrita para os fins que se encontram previstos no art. 57, § 3o, do RICARF (e-fls. 40/42):
Tratarse de lançamento referente à infração dê omissão de rendimentos recebidos dê
pessoas jurídicas, decorrentes de trabalho sem Vínculo emprégatício: O contribuinte
contesta a inclusão na base de cálculo do seu imposto de RS 14.400,00, pagos pela
Fundação para o Desenvolvimento da Unesp em seu benefício. Em sua impugnação
alega que requereu uma SRL - Solicitação de Retificação de Lançamento e, apesar do
resultado da SRL ter sido "deferida parcialmente", o imposto devido aumentou. Alega
ainda não ter capacidade econômica para arcar com o crédito tributário e lança mão
do art. 145, parágrafo 1o da CF.
Da matéria não impugnada
Em carta endereçada ao auditor (fls. 03 e 04), assinada pelo contribuinte, este admite
não ter tido a lembrança referentemente ao valor de RS 250,00 pagos pela Associação
de Ensino de Ribeirão Preto e concorda com o lançamento.
Violação a Princípios Constitucionais
O contribuinte solicita que a autoridade julgadora desconsidere o imposto devido, com
base no Princípio Constitucional da Capacidade Contributiva, previsto nos artigo 145,
§ 1o da Constituição Federal, visto que o valor do imposto cobrado excede sua
capacidade econômica dc pagamento.
De início, cumpre observar que os Princípios mencionados são dirigidos ao legislador
e orienta a feitura da lei, que deve observar a capacidade contributiva dos
contribuintes.
Todavia, no âmbito da instância administrativa, descabe discutir os aspectos
constitucionais levantados pelo impugnante. A atividade de fiscalização é vinculada,
devendo a Autoridade Fiscal, Lançadora e Julgadora, ater-se ao cumprimento da
legislação vigente. Assim se procedeu. Até que o Poder Judiciário sc manifeste sobre a
inconstitucionalidade de algum dispositivo, deve-se observar a legislação em vigor e
efetuar o lançamento, sob pena de responsabilidade administrativa.
Dessa forma, atendida à legislação de regência, não é competência da ■Autoridade
Julgadora emanar juízo de valor sobre as condições econômicas particulares de cada
contribuinte e nem permitir que tais condições influam na decisão emanada.
Por tais razões, resta descabida a análise da matéria evotíada;
Omissão de Rendimentos
Primeiramente ressalte-se que a incidência do imposto de renda dá-se sobre o
rendimento bruto auferido* conforme disposto no artigo 3o, em seu parágrafo 4Ò, da
Lei n° 7.713/88, inverbis:
Art. 3° - O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9" a 14 desta Lei.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.525 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13856.000292/2006-65

§ 1o Constituem rendimento bruto todo ô produto do capital, dó trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também- entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
[...]
§ 4" - A tribulação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para
a incidência do imposto, o beneficio do contribuinte por qualquer forma e a qualquer.
Conforme disposto no artigo 8o da Lei 9.250, de 26/12/1995, a base de cálculo do
imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as somas de todos os
rendimentos percebidos durante o ano-calendário (exceto os isentos, os não-tributáveis,
os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação definitiva) e as
deduções previstas na legislação, sujeitas à comprovação ou justificação.
Assim, todos os rendimentos tributáveis recebidos no ano-calendário devem ser
informados na Declaração de Ajuste Anual para apuração do imposto devido.
Ó contribuinte alega, em carta dirigida à autoridade lançadora, que recebeu da
Fundação para o Desenvolvimento da Unesp o valor de RS 12.960,00, e não o valor de
RS 14.400,00 indicado pela referida Fundação na DIRF. No entanto, nada apresentou
para provar essa alegação e não traz aos autos comprovante de rendimentos que
demonstre que o valor pago pela Fundação para o Desenvolvimento da Unesp é o
alegado por ele.
A consulta à DIRF do contribuinte, no ano calendário de 2004 (fls.18 a 20), confirma
os R$ 14.400,00 recebidos pelo código 0588.
A SRL - Solicitação de Retificação de Lançamento feita peio contribuinte resultou em
uma Notificação de Lançamento (fls; 22 a 25) com o mesmo valor do imposto
suplementar (R$ 2.815,55) e de rendimentos omitidos (R$ 14.650,00) apurados na
primeira Notificação (fls. 05 a 07), O fato do valor do crédito tributário ter aumentado
se deve a fluência dos juros dé mora e o resultado "Deferida Parcialmente", que
constou dc forma equivocada* em nada afeta o lançamento, que foi baseado nos fatos
apurados e na legislação aplicável.
É preciso ressaltar que o art. 15 do Decreto n° 70.235/72 estabelece que a impugnação
deverá ser instruída com os documentos em que se fundamentar, cabendo ao
contribuinte produ/.ir as provas necessárias para justificar suas alegações, ainda mais
quãiido pretende refutar valores obtidos péla fiscalização. Ainda no mesmo decreto*
rrtais especificamente no art. í 6» está disposto que a impugnação mencionará oS
motivos de fato é de direito em que se fundamentar com as provas que possuir.
O interessado teve oportunidade, à luz do art. 15 do Decreto tí° 70.235/72, de contestar
os dados apurados pela Fiscalização, fundamentando sua defesa com õs elementos de
prova suficientes e necessários a infirmar os dados Utilizados na efetivação do
lançamento. Em sede de impugnação, o contribuinte discorda dos valores constantes do
lançamento, sem, contudo apresentar documentos hábeis a refutar òs valores
declarados péla Fundação em DIRF. Cómo nada foi provado, o rendimento merece ser
mantido como tributado.
Não havendo o ora recorrente trazido aos autos outros elementos comprobatórios
fortes para vir a malferir o acórdão que ora está sendo objurgado mediante o presente recurso
voluntário, além daqueles que já foram objetos de apreciação pela autoridade de piso e dantes
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.525 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13856.000292/2006-65

mencionado, o mesmo deverá permanecer hígido em nosso ordenamento jurídico pelas suas
próprias razões fáticas e jurídicas.
Conclusão
Diante do exposto, CONHEÇO do presente recurso voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital